Tribunal: TJMT
Processo: 1038728-50.2024.8.11.0041
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038728-50.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXSANDRO CARRENA DA CONCEICAO - CPF: 077.920.985-08 (RECORRENTE), RITA MATOS MALAGUTI - CPF: 478.692.398-28 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (RECORRIDO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por administradora de consórcio contra sentença que, em ação de rescisão contratual, determinou que a cobrança da taxa de administração fosse proporcional ao período de permanência do consorciado desistente no grupo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a taxa de administração, em caso de desistência do consorciado, pode ser retida integralmente conforme pactuado ou se sua cobrança deve ser proporcional ao tempo de efetiva participação no grupo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora as administradoras de consórcio tenham liberdade para fixar o percentual da taxa de administração (Súmula 538/STJ), a sua cobrança deve observar o princípio da proporcionalidade, correspondendo ao serviço efetivamente prestado.

4. A retenção integral da taxa de administração de consorciado desistente que permaneceu por curto período no grupo configura enriquecimento sem causa da administradora, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A taxa de administração em contrato de consórcio, em caso de desistência do consumidor, deve ser cobrada de forma proporcional ao período de sua efetiva participação no grupo, sob pena de enriquecimento sem causa da administradora. 2. A liberdade para fixar o percentual da taxa de administração, conforme a Súmula 538 do STJ, não afasta o controle de abusividade quanto à forma de sua cobrança, que deve corresponder ao serviço efetivamente prestado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.795/2008, art. 27, § 3º; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 538; STJ, REsp 1114604/PR; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1019547-52.2025.8.11.0001, Rel.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Julgado em 31/07/2025; TJSP, Apelação Cível 1006395-79.2023.8.26.0003, Rel.: Celso Alves de Rezende, 12ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1038728-50.2024.8.11.0041

Origem
: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA EPP

Recorrido
: ALEXSANDRO CARRENA DA CONCEICAO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALEXSANDRO CARRENA DA CONCEICAO ajuizou reclamação em face de RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. Noticiou que: a) em 31/05/2022, celebrou contrato de consórcio para aquisição de bem móvel; b) pagou 3 (três) parcelas, totalizando R$ 6.698,13; c) por dificuldades financeiras, não pôde continuar com os pagamentos e solicitou a desistência; d) a administradora não informou adequadamente sobre os descontos da taxa de administração e da cláusula penal em caso de rescisão, considerando-os abusivos. Requereu: a) a rescisão do contrato; b) a restituição dos valores pagos, com a dedução da taxa de administração de forma proporcional ao tempo de permanência no grupo; c) o afastamento da cobrança de multa contratual (cláusula penal).

O juízo singular concluiu que: a) a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente não é imediata, devendo ocorrer por meio de contemplação em sorteio ou em até 30 dias após o encerramento do grupo; b) a cobrança de multa contratual (cláusula penal) é válida, mas sua incidência está condicionada à comprovação de prejuízo ao grupo, a ser aferida no momento oportuno; c) a taxa de administração é legal, porém, sua cobrança deve ser proporcional ao período em que o consorciado permaneceu no grupo. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para determinar a incidência de taxa administrativa proporcional ao período em que o requerente permaneceu junto ao grupo.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a sentença errou ao determinar a cobrança proporcional da taxa de administração; b) o consorciado excluído continua participando dos sorteios para fins de restituição, o que justifica a manutenção da cobrança da taxa nos moldes contratados, e não de forma proporcional; c) a cobrança antecipada da taxa de administração é autorizada pelo Banco Central e está em conformidade com o contrato e a legislação; d) a Súmula 538 do STJ garante a liberdade das administradoras para fixar a taxa de administração; e) não há cláusulas abusivas no contrato, pois todas as disposições estão em conformidade com a Lei nº 11.795/2008. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de afastar a determinação de cobrança proporcional da taxa de administração.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Percentual da taxa de administração.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 499, firmou o entendimento de que as administradoras possuem liberdade para fixar taxa de administração do consórcio que administra, inexistindo ilegalidade ou abusividade se a taxa contratada for superior a 10%.

Assim dispôs a Tese firmada:

"As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento). (
STJ./
/ REsp 1114604/PR,
Julgado
em 13/06/2012)"

Importante destacar que, posteriormente, o referido entendimento foi sumulado pela Segunda Seção da colenda Corte Superior, ocasião em que foi editada a Súmula 538.

O verbete pacificou de uma vez por todas a discussão quanto ao estabelecimento da taxa de administração pelas administradoras de consórcio, dispondo que:

"As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento. (SÚMULA 538//, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015,
DJe
15/06/2015)”

O referido entendimento tem sido aplicado pelas Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSÓRCIO. MOTONETA. CONTEMPLAÇÃO. CONSORCIADO DESISTENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA 538/STJ. CLÁUSULA PENAL. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. ÔNUS DA ADMINISTRADORA. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS INEXITOSAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A pretensão recursal no sentido de que há abusividade na aplicação da taxa de administração pela administradora do consórcio não se amolda ao disposto na Súmula 538/STJ, cujo teor já reconheceu que “as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”. 2. A cláusula penal por desistência do consórcio requer a comprovação pela administradora de houve prejuízo ao grupo, hipótese inexistente nos autos, razão por que deve ser afastada a sua aplicação. (...) (N.U 1017907-82.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, publicado no DJE 30/11/2023)”

“RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO GRUPO DO CONSÓRCIO. CONTRATO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA DE CONTEMPLAÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS COM REDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERCENTUAL PACTUADO. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o contrato de consórcio foi celebrado após 06.02.2009, a restituição que das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer por ocasião da realização da assembleia de contemplação, consoante dispõe os artigos 22 e 30 da Lei 11.795/2008, ou, após o encerramento do grupo de consórcio. O consorciado desistente tem direito
a
restituição dos valores pagos, com a retenção da taxa de administração no percentual ajustado no contrato. A cláusula penal estipulada no contrato somente poderá ser retida se evidenciado o prejuízo suportado pela administradora do consórcio, sob pena de importar enriquecimento ilícito, o que não restou demonstrado no caso em análise. (N.U 1056537-47.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 19/10/2023)”

A controvérsia recursal não reside no percentual da taxa de administração, mas na forma de sua cobrança, especialmente em caso de desistência do consorciado. A recorrente defende a retenção integral da taxa paga, argumentando que o serviço de administração continua a ser prestado, uma vez que o consorciado excluído ainda participa dos sorteios para fins de restituição.

Contudo, a sentença recorrida aplicou corretamente o entendimento de que a cobrança da taxa de administração deve ser proporcional ao período em que o consorciado efetivamente participou do grupo.

Em caso de desistência do grupo, com fulcro ao artigo 27, § 3º da Lei nº 11.795/08, a taxa de administração deve ser cobrada de forma proporcional ao tempo que o desistente participou do grupo.

Nesse sentido já manifestou a Turma Recursal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE PREVISTO CONTRATUALMENTE. JUROS DE MORA A PARTIR DO 31º DIA APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A taxa de administração em contrato de consórcio deve ser cobrada proporcionalmente ao período de participação do consorciado no grupo. (...) (N.U 1019547-52.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)”

Embora o assunto ainda não esteja pacificado na jurisprudência, outros tribunais já manifestaram em igual sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C.C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA .
INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DA TAXA EM VALOR PROPORCIONAL AO PERÍODO PELO QUAL A AUTORA INTEGROU O GRUPO. CLÁUSULA PENAL
INDEVIDA .
IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS PELA DESISTÊNCIA DA CONSORCIADA. PRETENSÃO DE RETENÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PELA AUTORA A TÍTULO DE FUNDO DE RESERVA INADMITIDA. DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE RESERVA AOS CONSORCIADOS, INCLUSIVE OS DESISTENTES, QUE DEVE SER PROPORCIONAL AOS PAGAMENTOS EFETUADO. RECURSO DA AUTORA A QUE SE DÁ PROVIMENTO E DA REQUERIDA,
IMPROVIMENTO .
1. É devida a taxa de administração do consórcio proporcional ao tempo de vinculação da parte autora ao consórcio. Inteligência do artigo 27, § 3º da Lei nº 11.795/08 e da Súmula 538 do excelso Superior Tribunal de
Justiça .
(...) (TJSP// Apelação Cível: 10063957920238260003 São Paulo, Relator.: Celso Alves de Rezende, Data de Julgamento: 09/10/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2024)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REEEMBOLSO DE VALORES PAGOS À CONSÓRCIO - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - RESTITUIÇÃO DE VALORES - ART. 30 DA LEI Nº 11.795/2008 - RESTITUIÇÃO LITIMITADA AOS VALORES PAGOS AO FUNDO COMUM DO PLANO - JUROS MORATÓRIOS - TEMA REPETITIVO 622 STJ - INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRIGÉSIMO PRIMEIRO DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO - TAXA DE ADMINSTRAÇÃO - ABATIMENTO - PROPORCIONAL AO TEMPO QUE O CONSUMIDOR PERMANECEU NO GRUPO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...). A taxa de administração poderá ser retira pela empresa de consórcio, de forma proporcional ao período de permanência do consorciado no grupo. (TJ-MG// Apelação Cível: 50027055620218130471, Relator.: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 14/08/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS
PAGAS .
RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVA AO TEMPO DE PERMANÊNCIA, NO PERCENTUAL PREVISTO NO AJUSTE. NÃO COMPROVADO DANO EFETIVO AO GRUPO. NÃO INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA .
(...) 4. A administradora do consórcio tem direito à retenção da taxa de administração proporcional ao tempo de permanência do desistente no grupo, observado o percentual firmado no contrato. (...) (TJRJ// - APELAÇÃO: 00128879220218190028 202400100017, Relator.: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 02/04/2024, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15)”

No caso concreto, o recorrido permaneceu no grupo por um período curto, tendo
pago
apenas 03 (três) parcelas (ID/PJe2 335235879). A cobrança de uma parcela significativa da taxa de administração de forma antecipada, sem a correspondente prestação de serviço por todo o período contratual, configura enriquecimento sem causa da administradora, prática vedada pelo ordenamento jurídico, especialmente nas relações de consumo.

Ainda que a Súmula 538 do STJ garanta a liberdade de fixação do percentual da taxa, essa liberdade não autoriza a cobrança desproporcional, que onera excessivamente o consumidor desistente e viola a boa-fé objetiva que deve nortear os contratos.

Portanto, a sentença agiu com acerto ao determinar que a taxa de administração seja calculada de forma proporcional ao tempo em que o recorrido permaneceu vinculado ao grupo de consórcio, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$800,00 (oitocentos reais), para que não haja honorários irrisórios (art. 85, §8º, do CPC).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026